Tribunal: STF
Processo: Pet 6044
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
E M E N T A: “PETIÇÃO” – SUPOSTA PRÁTICA DE “VAZAMENTOS DE DADOS E DOCUMENTOS SIGILOSOS” QUE CONFIGURARIA, EM TESE, DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PÚBLICA – FATOS IMPUTADOS, PELO NOTICIANTE, À “CPI DO FUTEBOL” – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM RAZÃO DA “AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DE PARLAMENTARES FEDERAIS” – DECISÃO QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS A JUIZ FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL A QUEM O FEITO COUBER POR DISTRIBUIÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.